Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-41.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo nº:
0000149-41.2020.8.05.0208

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
RENATO ARCANJO FERREIRA

Advogado(s):
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA (OAB/BA 39.363
)
/ RAFAEL TORRES NEPO
MUCENO DE MENE
Z
ES (OAB/BA
49.907)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator(a):Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO RECURSAL
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONEXÃO DAS PROVAS ORAIS.

INACATADO.
ARCABOUÇO PROBATÓRI
O
FIRME
NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
. PRISÃO EM FLAGRANTE DO
ACUSADO,
DE POSSE DE
30,47 (TRINTA GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS)

DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA “
COCAÍNA
”
.

RELATÓRIO POLICIAL
,
DAS
CONVERSAS EXTRAÍDAS DO CELULAR APREENDIDO
COM O
RÉU, A CORROBORAR A TRAFICÂNCIA.
DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS PREPOSTOS POLICIAIS.
VALIDADE. PRECEDENTES.

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO

APTO
S
O SUFICIENTE
A
SE DEMONSTRAR A
MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA.
DOSIMETRIA.

AFASTADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BAE. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO QUANTO À NATUREZA E QUANTIDADE
DO ENTORPECENTE,
NA HIPÓ
TESE.
EMBORA
A NATUREZA NÃO SEJA
DESPREZÍVEL, A QUANTIDADE NÃO SE MOSTROU DEMASIADA. PRECEDENTES. RECONH
ECIDA
A ATENUANTE DA CONFISSÃO
QUALIFICAD
A (SÚMULA 545, DO STJ), PORÉM NÃO VALORADA, ANTE A SÚMULA 231,
TAMBÉM
DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO DE SUA APLICABILIDADE COM A CONSEQUENTE
APLICAÇÃO DO
SEU
GRAU MÁXIMO

LEGAL
(2/3)
.
ACOLHIMENTO
.
VIOLAÇÃO AO TEMA 712, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO STF
.

AUSENTES COMPROVAÇÕES ACERCA DAS CONDICIONANTES OBSTATIVAS INSERTAS NO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICO
.

APELO CONHECIDO
E
PROVIDO
PARCIALMENTE
.
VERIFICADO, NA HIPÓTESE
,
O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. TRANSCORRIDO LAPSO SUFICIENTE
ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, O SEU TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO
E A DATA DO
PRESENTE
JULGAMENTO.
OPERADA A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE
INTERCORRENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
. EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
da Vara
Criminal da Comarca de
Remanso
/BA que condenou o réu a
06
anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, além de
600
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.
A defesa pleiteia: (i)
absolvição por insuficiência probatória; e (
i
i
) revisão da dosimetria, co
m vistas a se reconhecer a aplicabilidade da minorante e, por conseguinte, a
aplicação da
sua
fração máxima
legal (
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
).

II. Q
uestão em discussão

3
.

Há
duas

questões em discussão:

(
i
)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico;

(
i
i
)
avaliar
os fundamentos da dosimetria penal,
especialmente

a aplicabilidade e o consequente reconhecimento d
a fração
máxima (2/3) da minorante do tráfico
;

III. R
azões de
decidir
.

4
.

A autoria e a materialidade encontram-se
devidamente
comprovadas
nos autos, especialmente
pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais
. P
resunção
juris tantum

(até prova em contrário)
de veracidade
, mormente porque
os depoimentos dos agentes de segurança
foram
colhidos sob
o crivo do
contrad
itório
e da ampla defesa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.860.725/SE,
DJe
02/03/2022).

5
.
Autoria
delitiva
e elemento subjetivo do
crime
(traficância) que foram corroboradas, ainda, pela extração
, previamente precedida de autorização judicial,

de dados do celular do réu, que também foi apreendido, durante as
diligências
.

6
.

Redimensionada a d
osimetria
penal.

7
.
A
fastada a exasperação da pena-base, de modo a fixá-la em seu mínimo legal, vez que inidône
o
o aumento do seu quantum com base na natureza e quantidade do entorpecente apreendido
.

8
.

Apreensão de

30,47 (trinta gramas e quarenta e sete centigramas) de “cocaína”, que não se mostra desprezível, todavia em quantidade não demasiada a ponto de ensejar o aumento da pena-base. Precedentes
do STJ.

9
.

Reconhecida

a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”, do CP), vez que
a confissão qualificada do réu, em conjunto com o que foi extraído do seu celular apreendido, foram utilizados para fundamentar a condenação. Aplicabilidade da redação
anterior da
Súmula 545, do STJ, vigente à época
. Precedentes do STJ. Todavia, em atenção ao que prevê a Súmula 231, do STJ, deixou-se de valorar ess
a atenuante
, o que ensejou a manutenção da pena
intermediária
, como reflexo da pena-base
.

1
0
.

Reconhecido a aplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11
.
343/
06)
, na hipótese, e ainda a sua fração legal máxima (2/3)
, vez que o decisum vergastado incorreu em
bis in idem
, nesse ponto, porquanto valorou a natureza e quantidade do entorpecente, na primeira e na terceira fase
s
do procedimento dosimétrico de pena.

1
1
.

Patente ofensa ao entendimento firmado no Tema 712, em Repercussão Geral, do STJF.
Ademais,
a natureza e quantidade, na hipótese, como dito alhures, embora não desprezíveis, não se mostrou demasiada. Precedentes STJ.

1
2
. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pret
ensão punitiva estatal, na modalidade intercorrentes, posto que passados mais de
5 (
cinco) anos entre o a publicação da sentença (
28/07/2020
), a data do trânsito em julgado para o
Parquet
(
11/08/2020
) até o presente momento. Inteligência do art.
107, IV, c/c o 109, V, e 110, §1º, todos do CP.
Precedentes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.

Recurso
conhecido e parcialmente provido.
De ofício, extinta
a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Tese de julgamento
:

1
4
.

A autoria e a materialidade do tráfico de drogas se comprovam pelos depoimentos policiais colhidos
, prestados
sob
o crivo do
contraditório
,
e pela
s evidências
extraídas do celular periciado, do réu.

1
5
.

Ausentes
fundação idônea para exasperar a pena-base, e ainda para afastar a aplicabilidade da minorante em seu grau máximo
(art. 33,
§4º, da Lei de Tóxico), forçoso
o seu reconhecimento na hipótese
.

1
6
.

Reprimenda definitiva redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

1
7
. Operada a
prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade
intercorrente,
a extinção da
punibilidade
do Recorrente
é providência que se impõe
, o que por ora, resta reconhecida
.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/198
8, art. 5º
, XLVI
;
CP
,
arts
.
65
,
I
II
, alínea “d”
, 107, IV, 109, V, 110, §1º e 116;

CPP
,
arts
.
386, VII
,
593, I
;
Lei 11.343/2006
, art. 33 e §4º
.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2770324 ES 2024/0390947-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025;
STJ
-
STJ-
AgRg
no
AREsp
n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 2/3/2022
;
STJ
- HC: 00000000000000988898, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 24/03/2025
;
STJ

STJ
- REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
;
STJ -
REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025
.
;
STJ

- HC n. 361.964/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T.,
DJe
2/5/2017
;
STJ

-
AgRg
no REsp n. 1.806.242/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019,
DJe
de 3/12/2019

S
TJ
-
REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
;
STJ
- REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
;
STJ
Súmulas 5
45 e 630 (redações anteriores)
;
STF
-
Súmula 146;
STF
-
Tema 712, em
Repercussão
Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
0000149-41.2020.8.05.0208
, em que figura como Apelante
RENATO ARCANJO FERREIRA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônic
o, em
CONHECER
o apelo

e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
mas, de ofício,
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, em razão da
prescrição da pretensão
punitiva

estatal
, na modalidade
intercorrente
, nos termos do voto do relator
.

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator